Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO. ORDEM DENEGADA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito da parte e a irresignação quanto ao seu não oferecimento deve ser feita antes do recebimento da denúncia, porquanto se trata de instituto aplicável à fase investigativa.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.